Tribunal: TCU
Processo: 018.776/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa RCI Tecnologia em Sistemas de Segurança Ltda. (peça 1, p. 1/21), versando sobre possíveis irregularidades na condução, pela Gerência Logística de Curitiba da Caixa Econômica Federal (Caixa - Gilog/CT), do Pregão Eletrônico 72/7068-2019, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção mínima periódica (MMP) e manutenção corretiva diferida (MCD) nas controladoras biométricas, circuitos fechados de televisão (CFTV), portas de segurança de detecção de metais (PSDM), solução restritora de visibilidade, fechaduras e sistema de gerenciamento e controle de acesso físico, com assistência técnica, reposição de peças e insumos, instalação, desinstalação e remanejamento, nas unidades da Caixa no Paraná (item I) e em Santa Catarina (item II) (peça 1, p. 61). Considerando que a representante questionou a habilitação da empresa Total Soluções Comércio e Serviços Eireli - ME, CNPJ 23.502.407/0001-12), vencedora do lote II do certame, sem a devida qualificação técnica, pois estaria apta a executar apenas atividades de instalação e manutenção elétrica e não as atividades licitadas de eletrônica, já que contaria com engenheiro eletricista, mas não com "técnico de manutenção eletrônica ou ocupação similar", conforme exigido no item 4 do Termo de Referência (Anexo I do edital - peça 1, p. 105); Considerando que a peticionante informou que a mesma empresa chegou a ser considerada vencedora de pregão similar da Caixa em Salvador (PE 5/7075-2020, da Gilog-SA - edital e anexos à peça 1, p. 238-398), mas restou inabilitada em sede de recurso pelo mesmo motivo ora questionado, isto é, falta de responsável técnico habilitado às atividades de eletrônica, previstas no art. 9o da Resolução - Confea 218/1973 (ata de julgamento do recurso à peça 1, p. 223-226); Considerando que a representante destacou também o teor da certidão emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea/CE), mencionada no processo licitatório em Salvador (PE 5/7075), informando que a empresa Total Soluções "está habilitada a executar instalação e manutenção elétrica; as demais atividades técnicas estão restringidas, em razão das atribuições do seu responsável técnico", engenheiro eletricista (peça 1, p. 6 e 224) e, adicionalmente, questionou que a referida empresa apenas apresentou a certidão da pessoa jurídica e a de seus responsáveis técnicos, descumprindo o item 8.5.1 do edital; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Caixa reviu seu entendimento, transcrevendo trecho de parecer interno contrário à contratação, pedindo escusas e informando que rescindirá o contrato firmado com a empresa vencedora, retornando o processamento do certame; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), deste Tribunal, considerou que essa conduta da Caixa conduz à perda do objeto do pedido de cautelar; Considerando que a unidade técnica propõe, no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente e que, nos termos da Portaria - Segecex 9/2020 (alterada pela novel Portaria - Segecex 12/2020), que regulamenta a Resolução - TCU 315/2020, seja dispensada a realização de determinação à Gilog-CT, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 dessa Resolução, tendo em conta que a unidade jurisdicionada se dispõe a rescindir o Contrato 2016/350 até 11/9/2020, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetivação da medida. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; c) orientar a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a verificar a efetivação da rescisão do Contrato 2016/350, medida que deve ser levada a efeito até 11/9/2020, conforme informado pela unidade jurisdicionada; d) dar ciência desta deliberação à representante e à Gerência de Filial Logística Curitiba da Caixa Econômica Federal (Caixa/Gilog-CT), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 28; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, após a verificação mencionada na alínea "c" acima, pela Selog. 1. Processo TC- Processo 018.776/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: RCI Tecnologia em Sistemas de Segurança Ltda. (72.122.146/0001-10) 1.2. Interessado: Total Soluções Comércio e Serviços - Eireli (23.502.407/0001-12) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marcos Antonio Campos Bezerra Junior (25.505/OAB-CE), representando Total Soluções Comércio e Serviços - Eireli; Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal.